Tribunal: STJ
Processo: 0011594-53.2021.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004648 - RJ (2025/0287163-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DELGADO E PAGLIARES COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO ROGERIO FAGUNDES SILVA - RJ169755
AGRAVADO
: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: CAMILLA MOREIRA DE OLIVEIRA - RJ196197
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
1. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, analisar
afronta a dispositivo da Constituição Federal.
2.
A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação
do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
5. A existência de vício oculto em veículo adquirido em estabelecimento
comercial atrai a incidência do
do Código de Defesa do Consumidor,
art. 18
conforme a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1735e8c5-76d6-4060-973a-8837c7f6850c

Documento eletrônico VDA54036675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1735e8c5-76d6-4060-973a-8837c7f6850c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004648 - RJ (2025/0287163-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DELGADO E PAGLIARES COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO ROGERIO FAGUNDES SILVA - RJ169755
AGRAVADO
: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: CAMILLA MOREIRA DE OLIVEIRA - RJ196197
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
1. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, analisar
afronta a dispositivo da Constituição Federal.
2.
A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação
do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
5. A existência de vício oculto em veículo adquirido em estabelecimento
comercial atrai a incidência do
do Código de Defesa do Consumidor,
art. 18
conforme a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DELGADO E PAGLIARES COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO.
VÍCIOS
OCULTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER,
DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL USADO, O QUAL
Documento eletrônico VDA52817657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:53
Código de Controle do Documento: 55d6aef8-d98c-4e5a-b7ec-02dcfba696b5

APRESENTOU DEFEITOS OCULTOS APÓS A COMPRA E NÃO TEVE O
CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO (CRV) ENTREGUE. O APELADO
ALEGA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS FORNECEDORAS, COM BASE
NO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
(CDC),
PLEITEANDO
INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DOS VÍCIOS DO PRODUTO. APLICA-SE A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO
DO CDC, QUE EXIGE
ART. 14
APENAS A COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL COM A CONDUTA
DO FORNECEDOR, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. A REVELIA DO 1o RÉU
(LIN CAR AUTOMÓVEIS), QUE NÃO APRESENTOU DEFESA NO PRAZO LEGAL,
LEVA À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR NO
TOCANTE
AOS
DEFEITOS
DO
AUTOMÓVEL.
A
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELO
AUTOR,
COMO
AS
CONVERSAS
COM
O
REPRESENTANTE DA 1a RÉ, COMPROVA A PREEXISTÊNCIA DOS DEFEITOS
OCULTOS NO VEÍCULO, CARACTERIZANDO VÍCIO DO PRODUTO. A
ALEGAÇÃO DA 2a RÉ (DELGADO E PAGLIARES) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO PROSPERA, UMA VEZ QUE FOI DEMONSTRADA SUA PARTICIPAÇÃO NA
CADEIA DE FORNECIMENTO DO VEÍCULO, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA,
CONFORME O CDC, NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE APRESENTAR PROVA
MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, O QUE FOI
DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELO AUTOR. O
DO CDC ESTABELECE A
ART. 18
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS FORNECEDORES
ENVOLVIDOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM VÍCIO, O QUE
JUSTIFICA A CONDENAÇÃO DAS RÉS. OS DANOS MATERIAIS FORAM
COMPROVADOS POR DOCUMENTOS, E OS DANOS MORAIS DECORREM DO
ABALO EMOCIONAL CAUSADO PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE
ADQUIRIR UM VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES. O VALOR DE R$
8.000,00 FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATENDE
AOS
CRITÉRIOS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE,
CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA OFENSA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO. RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fls. 441/442)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 510/520).
No recurso especial (e-STJ fls. 523/533), a parte recorrente aponta violação
dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, pela ocorrência de cerceamento
de defesa;
(ii) arts. 3o, 6o, VIII e 18 do Código de Defesa do Consumidor e 186, 422 e 944
do Código Civil, dada a inadequação do reconhecimento de falha na prestação do serviço
e da responsabilidade objetiva;
(iii)
e 422 do Código Civil, diante da necessidade de proteção contra o
art. 187
abuso de direito; e
(iv) arts. 139, IX, 369 e 370, § 1o, do Código de Processo Civil em razão
da negativa imotivada da produção de provas ensejar cerceamento de defesa.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 543/552), o recurso especial foi
recurso.
inadmitido (e-STJ fls. 554/565), dando ensejo à interposição do presente
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A in
o merece prosperar.
surgência nã
Documento eletrônico VDA52817657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:53
Código de Controle do Documento: 55d6aef8-d98c-4e5a-b7ec-02dcfba696b5

Quanto ao
, observa-se que compete
art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal
ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de
dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal.
Em
relação
à
violação
dos
arts.
187
do
CC,
verifica-se
que
a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (EDcl no
relator Ministro Paulo de
REsp 1.789.134/RS,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.097.857/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
- grifou-
10/11/2017
se)

No tocante à violação dos arts. 3o, 6o, VIII, do CDC, 139, IX, 369, 370, §1o, do
CPC, 186, 422 e 944 do CC, a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo."
Observe-se, ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
nhecida a existência de
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reco
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
A respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. ARTS. 489 E 1022
Documento eletrônico VDA52817657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:53
Código de Controle do Documento: 55d6aef8-d98c-4e5a-b7ec-02dcfba696b5

DO
CPC
NÃO
VIOLADOS.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
REEXAME DE PROVAS.
MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS.
SÚMULA No 7/STJ.
BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO DA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição que autoriza a oposição de declaratórios é aquela interna,
existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, o que não se
observa no presente caso.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos suscitados pelo recorrente.
5. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a
admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a
art. 1.025
existência de violação do
do CPC, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos.
6. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
7. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante para reconhecer a
existência de crédito em seu favor exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas dos autos, procedimento vedado
em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
8. A majoração dos honorários recursais tomou como base de cálculo a
condenação arbitrada nas instâncias ordinárias, em cada ação.
Inexistência de erro material a ser corrigido neste agravo.
9. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AREsp 2.569.914/SE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
18/11/2024,
22/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO
DO
DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA
ART. 1.022
COM FUNDAMENTO NO
§ 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.026,
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do CPC,
art. 1.022
.
o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos autos, o
art. 1.026,
que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO." (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp 1.839.004/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
28/11/2022,
13/12/2022
Documento eletrônico VDA52817657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:53
Código de Controle do Documento: 55d6aef8-d98c-4e5a-b7ec-02dcfba696b5

Em relação à violação do art.
, verifica-se que o acórdão recorrido
18 do CDC
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que há
responsabilidade do vendedor de veículo quanto aos vícios ocultos identificados pelo
consumidor.
Referente ao tema:

"RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE
APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA.
CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL.
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL.
DO CDC.
ART. 18
APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE
CONSUMO - NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA
VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO.
1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa
do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor),
bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e
qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado,
independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico.
Exegese dos arts. 1o, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC.
2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo
usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da
ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na
ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias,
em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária
por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja
verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não
encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do
Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos
usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal
posta à disposição do consumidor.
3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado,
nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem
segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no
qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando
de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício
segundo o durabilidade variável de cada bem).
4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão
do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado
ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um
prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério
de vida útil do bem.
5. Recurso especial provido." (
relator Ministro Luis
REsp 1.661.913/MG,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/10/2020,
10/2/2021)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PESSOA
JURÍDICA.
AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DE UM DOS SÓCIOS. DESTINATÁRIO
FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO
18, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO CONVENCIAL.
NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES.
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal
de origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria
devolvida.
Documento eletrônico VDA52817657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:53
Código de Controle do Documento: 55d6aef8-d98c-4e5a-b7ec-02dcfba696b5

2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de
consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica,
quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso. Súmula 83
//STJ.
3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a
conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo
inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o
consumidor toma ciência do vício. Súmula 83/STJ.
5. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga,
corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do §
1° do
do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do
art. 18
produto. Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.419.630/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
14/8/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 20
% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
o de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
do Códig
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:53
Código de Controle do Documento: 55d6aef8-d98c-4e5a-b7ec-02dcfba696b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.004.648 / RJ
Número Registro: 2025/0287163-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115945320218190007 115945320218190007 202524507483
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELGADO E PAGLIARES COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO : CLAUDIO ROGERIO FAGUNDES SILVA - RJ169755
AGRAVADO
: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO : CAMILLA MOREIRA DE OLIVEIRA - RJ196197
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:04
Código de Controle do Documento: c010f1c5-a0be-45fb-b3a0-5123b48b3ec2